Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-37.2022.8.11.0022
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000752-37.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 571.870.531-34 (RECORRENTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

2.

Hipótese dos autos em que a instituição recorrida junta o instrumento contratual devidamente assinado e outros documentos que evidenciam o vínculo e a anuência da modalidade de contratação.

3.

Ausente a indicação de descontos anteriores ao contrato acostado, havendo tão somente a indicação genérica de sua existência.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MARIA DOS SANTOS DE JESUS
contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não ter sido comprovada a contratação de empréstimo em data anterior ao contrato trazido pela parte recorrida, ou seja, anterior a 2019.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000752-37.2022.8.11.0022

Polo Ativo

MARIA DOS SANTOS DE JESUS

Polo Passivo

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

rata-se os autos de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA movida por
MARIA DOS SANTOS DE JESUS
em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
, ao argumento de que teve indevidamente descontado de seu benefício valores atinentes a um empréstimo consignado que aduz não ter contratado.

Em sede de contestação a Requerida afirmou que a contratação foi realizada pela Requerente e o valor creditado em sua conta, colacionando para tanto, documentos comprobatórios do empréstimo e da transferência realizada.

[...]

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte Requerida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação dos serviços.

A par disso, a empresa Requerida alegou que a contratação foi formalizada entre as partes, colacionando para tanto o contrato devidamente assinado pela consumidora e os documentos pessoais apresentados no momento da pactuação, que diga-se de passagem são idênticos aos aportados com a exordial, além dos comprovantes de transferências do valores contratados.

Desse modo, a teor das provas constantes nos autos vislumbro que a Requerida logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivo ou extintivos do direito da Requerente, vez que demonstrada a contratação do empréstimo.

Portanto, não obstante os documentos colacionadas com a exordial, as provas apresentadas pela defesa são suficientemente claras em comprovar a contratação do empréstimo, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais.

Deste modo, a parte Requerida não teve nenhum ato ilícito, estando no exercício do seu direito de cobrar a parcela direto no benefício da parte Requerente; não sendo demonstrada conduta ilícita ou abusiva do fornecedor, não há o que se falar em indenização moral.

Registro ainda que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial

[...]”

Como relatado, o juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial. Isso porque, em contraprova, a recorrida conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindo da contratação do empréstimo denominado de “cartão de crédito consignado”.

Juntou o termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado devidamente assinado (assinatura física):

Tal qual reconhecido na origem, pela análise, resta claro o negócio jurídico realizado entre as partes. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Em que pese a alegação de que o contrato diz respeito tão somente a partir de 2019, fato é que não há definição nos autos do que seriam os descontos anteriores à 2019, ao passo que a parte recorrente junta apenas extratos sem qualquer menção ou indicação dos descontos tidos como indevidos, enquanto os extratos de descontos (id. 227543699 – fls. 17 em diante) dizem respeito ao ano de 2019.

A inversão do ônus probatório, em referência ao artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

O instrumento possui informações claras e não há mínimo indício de vício de consentimento.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos, inclusive deste Relator:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA
E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão. 3. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito. 4. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido (N.U 1007460-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Por fim, o não cumprimento da condenação imposta nos autos da ação de exibição de documentos n. 1000071-38.2020.8.11.0022 deve ser arguida nos próprios autos, ao passo que a distribuição de nova ação alegando o descumprimento se trata de via inadequada.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024